Tribunal: STF
Processo: Rcl 66327
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Azul da Meia Noite Restaurante e outros, em face de ato do Juízo da da 52ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo 0302200-08.1996.5.02.0052.



    Em suas razões, os reclamantes alegam, em síntese, que a autoridade reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, e ADC 59, ao adotar índice de atualização monetária diverso daquele previsto nos paradigmas apontados.



    À vista disso, aduzem que:



    “O peticionante ingressou com Agravo de Petição, contudo não apreciado pois não ter atingido/garantido a execução. Ressaltando que ainda cabe os Embargos de Execução que ainda não fora opostos. Informando que a quantia já está garantida, pois o r. juízo a quo não praticando o contido da ADCT 58, e o valor já penhorada já ultrapassa o valor da execução, por conta da decisão liquidanda não ter fixado expressamente os índices de correção monetária e juros para a fase de liquidação, bem como por conta de correção monetária e juros não transitar em julgado, enquanto pendente recurso contra a decisão sobre a qual eventualmente incidirão. 



    A decisão embargada se limitou a dizer que a sentença liquidanda não pode ser modificada pois ‘terá a atualização monetária aplicada pela TR + taxa de juros de mora de 1% ao mês vigente à época d inadimplemento do Acordo, motivo pelo qual deverá ser aplicada aos autos’. (...)



    (...)



    A r. sentença referida não fixou expressamente, os índices de correção monetária e juros a serem aplicados na fase de liquidação de sentença.



    (...)



    O ora Reclamado impugnou os cálculos com apresentação e aos parâmetros de aplicação de correção monetária e juros, estes, com fundamento na ADC 58 deste C. STF. 



    Os embargos foram julgados parcialmente. Contudo, foi mantida a incidência de correção monetária e juros em desacordo com a ADC 58 deste C. Tribunal. 



    O Reclamado, então, apresentou agravo de petição para requerer a correta observância da jurisprudência vinculante desta Corte. 



    Contudo negado por não estar garantido o juízo. Contudo, para lutar pela garantia do cumprimento das decisões desta C. Corte, a Reclamante apresenta esta Reclamação, para pedir que se faça cumprir o disposto na ADC 58, notadamente quanto à modulação estabelecida.” (eDOC 1, pp. 5-7)



    Por fim, repisam que o ato reclamado descumpriu os parâmetros fixados no julgamento das mencionadas ações constitucionais, no que diz respeito aos índices de atualização monetária aplicados na espécie, reforçando ser “inegável que não tendo havido fixação expressa de correção monetária e juros, na r. sentença liquidanda, o caso é de aplicação da modulação prevista na ADC 58, ou seja, aplicação de IPCA-E na fase pré-processual e a partir da citação, a SELIC”. (eDOC 1, p. 7)



    Requerem, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Na espécie, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pela parte reclamante.



    Alega-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC.



    Na oportunidade, destaquei que, em homenagem à segurança jurídica, deveriam ser fixados marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles, a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos, ainda que já transitados em julgado, em que não há qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    A propósito, transcrevo ementa do julgado citado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    (...) 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)



    Analisando os autos, verifica-se que restou homologado acordo entabulado entre partes em audiência de conciliação, sem quaisquer menção acerca do índice de correção monetária a ser aplicado, consoante consta do eDOC 7 (ID: a9a96bbe).



    Em razão do descumprimento da tratativa, foi apresentado novo acordo convencionado pelas partes extrajudicialmente (eDOC 4, pp. 50-51), no qual também não houve quaisquer estipulação quanto ao índice de atualização monetária do débito em caso de descumprimento, tendo o Juízo de origem homologado os termos deste na forma declarada, conforme se observa da leitura do eDOC 4, p. 57 (ID: 1b244372).



    Descumprido novamente o acordo e iniciada a fase de execução forçada do julgado, a autoridade reclamada entendeu por bem julgar improcedente a impugnação aos cálculos apresentada, sob a seguinte fundamentação:



    “Insiste o sócio da executada em discutir os índices de correção monetária e juros de mora aplicados para a atualização monetária do acordo inadimplido (ID. 91f2220 - Pág. 54), desde 01/06/1998. 



    A matéria já foi tratada nos embargos declaratórios id 20755c3 e id 05d99d5, e, resultou na multa de litigância de má-fé no importe de 2% do valor corrigido da causa em favor da parte contrária, nos termos do artigo 1026, parágrafo segundo, do CPC. 



    Reitero que a utilização da TR como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ‘pro rata die’, coaduna-se com as atualizações dos débitos trabalhistas na época da inadimplência, nos termos do artigo 39, , e, par. caput 1º, da Lei 8.177/91. 



    Relevante mencionar, ainda, que o executado e a exequente utilizam valores incorretos de execução. Conforme o segundo acordo judicial homologado ((ID. 91f2220 - Pág. 54), a executada deixou de pagar o acordo a partir de 2ª parcela, restando de principal R$7.500,00, acrescido da multa de 50% em caso de inadimplência, no valor de R$3.750,00, total de R$11.250,00. 



    Assim, temos que:



·     Em 01/06/1998, a executada era devedora de R$11.250,00, e não, R$9.000,00, aplicando-se a partir desta data a atualização monetária (correção pela TR e juros de 1%) sobre todo valor principal. 



·     Quanto aos honorários advocatícios do primeiro patrono da reclamante, ficou autorizada a dedução de 30% do crédito do principal (id 7320705), devendo ser observada na atualização o valor de R$3.375,00. 



·     Há multa de 2% do valor corrigido da causa aplicada ao executado (R$380,00). 



·     Por fim, apenas o valor de R$20.000,00, efetivamente pagos e soerguidos pela reclamante, em 07/08/2023, devem ser considerados para dedução do débito remanescente. 



    Dos valores depositados, liberem-se os honorários do advogado JOSÉ ALVES DE SOUZA – OAB/SP 94.193 (id 987919d), conforme planilha id cec6241. 



    Intimem-se”. (eDOC 8 - ID: 5c9e3ddc)



    Assim, em pese o extenso período da execução forçada, entendo que, em razão da omissão nas cláusulas dos acordos homologados quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado, a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021 que fixou como índice de correção monetária e de juros vigentes o IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, para as condenações ocorridas em reclamações trabalhistas.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento”. (Rcl 49.325 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.11.2021; grifos nossos)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50.760 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.5.2022)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reformar o ato reclamado tão somente no que diz respeito à atualização monetária, devendo ser observado a aplicação do IPCA-E cumulado com juros legais (TRD), na fase pré-judicial e, a partir da citação, unicamente a taxa SELIC, nos termos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente